Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. PROVA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

I - Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, quanto ao pedido de suspensão dos descontos do empréstimo.

II – No processo em exame, ausente prova inequívoca dos alegados descontos indevidos efetuados pelo Banco-réu, ou mesmo que alguma das prestações descontadas do benefício do agravante-autor se refira ao contrato indicado nos autos.

III - A controvérsia exige elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os débitos do empréstimo.

IV – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.